Tribunal: TJES
Processo: 0002405-71.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002405-71.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Há omissão a ser sanada, já que houve pedido expresso da defesa em relação ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do nobre causídico, devido a sua atuação como defensor dativo em grau recursal, por apresentar recurso de apelação.

2. O magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

3. Levando em consideração a atuação, o zelo, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, tendo em mente, também, que foi feita a defesa de dois recorrentes, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser arbitrado no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

4 Embargos Declaratórios providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela defesa de
DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO E DOUGLAS SILVA BOTELHO,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 10187880 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais de ID n° 10301897, a defesa alega omissão pelo fato de não haver pronunciamento sobre o requerimento de arbitramento de honorários, em virtude de sua atuação como defensora dativa em grau recursal.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela defesa de
DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 10187880 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais de ID n° 10301897, a defesa alega omissão pelo fato de não haver pronunciamento sobre o requerimento de arbitramento de honorários, em virtude de sua atuação como defensora dativa em grau recursal.

A princípio, destaco assistir razão ao embargante em parte, já que, efetivamente, houve pedido expresso em relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação em grau recursal em favor da nobre causídica, em suas razões de apelação, às quais constam das fls. 3983/3989.

Portanto, tendo havido a devida nomeação e atuação da douta advogada como defensora dativa na defesa do apelante, é devida a correspondente contraprestação estatal pelo serviço prestado.

É entendimento pacificado nas Cortes Superiores que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarcas onde não haja representante da Defensoria Pública Estadual faz jus à remuneração pelo desempenho de seu múnus público, que deverá ser paga pelos cofres públicos.

Neste sentido, o Estado deve pagar os honorários de defensores dativos em processos criminais, visto que ocupa o polo ativo nas ações penais públicas condicionadas e incondicionadas. No caso, diante da ausência/deficiência de Defensoria Pública no Município de Cariacica/ES, não restava outra opção ao juiz senão nomear a profissional para ser advogado dativo do apelante.

Quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios, o Código de Processo Penal é silente neste sentido. Logo, o magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Logo, ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo profissional, tendo em mente, também, que foi feita a defesa de dois recorrentes, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser arbitrado no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios, para arbitrar o valor dos honorários advocatícios à defensora dativa,
DRª. SIMONE MARTINS TEIXEIRA, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
devidos pela sua atuação em grau recursal.

É como voto.